Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-87.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002175-87.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE SANTOS FERNANDES DA CRUZ - CPF: 032.724.891-26 (APELANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ALEGADA FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS VÁLIDAS. FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Cristiane Santos Fernandes da Cruz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de transações via PIX, restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço bancário. A autora sustenta que as operações foram realizadas sem sua autorização e imputa à instituição financeira deficiência nos mecanismos de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da instituição financeira por transferências via PIX supostamente fraudulentas, especificamente: (i) se restou demonstrada falha na prestação do serviço bancário; (ii) se incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC; (iii) se o evento configura fortuito interno ou externo; e (iv) se estão presentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, submetida ao art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, condicionada à demonstração de defeito do serviço e nexo causal, admitindo exclusão nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O conjunto probatório evidencia que as transações foram realizadas mediante uso regular de credenciais pessoais, autenticação válida e dispositivo habitual da correntista, sem qualquer indício de falha sistêmica, invasão ou vulnerabilidade do sistema bancário.

5. A ausência de prova técnica mínima acerca da alegada fraude impede o reconhecimento de defeito na prestação do serviço, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento das operações para afastar a presunção de legitimidade dos registros eletrônicos.

6. Configura-se hipótese de fortuito externo, por ausência de vínculo entre eventual fraude e a atividade bancária, rompendo-se o nexo causal e afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

7. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a regularidade das operações, não se verificando inversão automática capaz de suprir a ausência de verossimilhança das alegações da autora.

8. Inexistente conduta ilícita imputável à instituição financeira, não há fundamento para condenação em danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes eletrônicas depende da demonstração de falha na prestação do serviço e do nexo causal. 2. A realização de transações com uso de credenciais válidas, em dispositivo habitual e sem indícios de vulnerabilidade sistêmica, configura fortuito externo e afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.598.606/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANE SANTOS FERNANDES DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Reconhecimento com Pedido de Reparação de Danos
ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelas transações impugnadas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto restou comprovada a ocorrência de fraude bancária, consistente em transferências via PIX realizadas sem sua autorização.

Afirma que
“constatou diversas transferências realizadas entre fevereiro e março de 2024, no valor total de R$ 1.700,66, que afirma não ter realizado”, e que, “mesmo após comunicação ao banco e registro de ocorrência, nenhuma providência foi adotada para bloqueio ou restituição dos valores”.

Em suas razões, sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, destacando que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano, nexo causal e falha na prestação do serviço. Invoca, ainda, a Súmula 479 do STJ, asseverando que fraudes eletrônicas constituem fortuito interno da atividade bancária.

Argumenta que houve erro na distribuição do ônus da prova, pois o magistrado atribuiu à consumidora o dever de comprovar a fraude, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC. Sustenta que apenas a instituição financeira detém acesso a dados técnicos relevantes, como
“IP de acesso, geolocalização, identificação do dispositivo e logs de autenticação”,
sendo inviável exigir da autora prova negativa de não realização das transações.

Aduz, ainda, que
“a simples alegação de que a operação foi realizada com login e senha não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira”,
uma vez que fraudes digitais podem ocorrer mediante invasão de dispositivos, engenharia social ou clonagem de aplicativos, riscos inerentes à atividade bancária.

No tocante ao dano moral, sustenta que a subtração indevida de valores de sua conta corrente extrapola mero dissabor, gerando “insegurança, angústia, frustração e transtornos financeiros”, sendo o dano moral presumido em hipóteses de fraude bancária.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco à restituição dos valores indevidamente transferidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 361937889). Em sede preliminar, suscita a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a instituição financeira “serviu apenas como meio de recebimento de valores”, não havendo nexo causal entre sua conduta e o alegado prejuízo, sobretudo porque as transações teriam sido realizadas por iniciativa da própria autora ou por terceiro, mediante uso de suas credenciais.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço. Argumenta que o sistema PIX exige múltiplas camadas de autenticação, incluindo login, senha e validação por token, sendo inviável a realização de transações sem o uso de dados pessoais e intransferíveis do correntista.

Afirma que
“as operações foram realizadas com utilização de credenciais legítimas”,
em ambiente seguro, por meio de dispositivo habitual da autora, inexistindo qualquer indício de invasão sistêmica ou vulnerabilidade do sistema bancário.

Sustenta que eventual fraude decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Destaca, ainda, que a autora não produziu prova técnica apta a demonstrar a alegada fraude, limitando-se a afirmações genéricas.

Argumenta, ademais, que o banco adotou as medidas cabíveis após ser comunicado, inclusive tentando recuperar os valores transferidos, sem sucesso em razão da inexistência de saldo na conta beneficiária.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência.

Não há nos autos informação acerca de manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CRISTIANE SANTOS FERNANDES DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Reconhecimento com Pedido de Reparação de Danos
ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelas transações impugnadas.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelante alega a realização de transferências via PIX, entre fevereiro e março de 2024, sem sua autorização, motivo pelo qual comunicou o fato à instituição financeira ré, sem obter solução satisfatória.

Sustenta falha na prestação do serviço, diante da ausência de mecanismos eficazes de segurança, e requer, em sede de urgência, bem como no mérito, a declaração de inexistência das transações impugnadas, a restituição dos valores debitados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A gratuidade da justiça foi deferida, sendo indeferida a tutela de urgência.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação, defendendo a regularidade das transações, realizadas mediante uso de credenciais pessoais e autenticação válida, atribuindo eventual fraude a fato de terceiro ou à negligência da própria autora, o que afastaria sua responsabilidade. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica. Instadas a especificar provas, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a ré pleiteou a realização de audiência de instrução.

O juízo a quo julgou improcede os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador.especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator

A doutrina também soa neste sentido,” in verbis”:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464 – negritei).

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

(negritei)

PRELIMINARES

DA INÉPCIA DA INICIAL

Em preliminar alega que o autor não trouxe aos autos documentos indispensáveis a amparar o seu direito.

Entendo que a preliminar não prospera.

Inobstante entender que a matéria sequer poderia ser tratada como preliminar, ao analisar o pedido inicial pude bem extrair os fatos e fundamentos delineadores do pedido.

Assim, rejeito a arguição.

DOS FATOS

A controvérsia posta em juízo cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários da instituição financeira requerida, consistente na realização de transações via sistema PIX que a parte autora afirma não ter realizado, bem como na eventual configuração de responsabilidade civil apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

É incontroverso nos autos que a operação foi realizada diretamente pela autora, em ambiente bancário regular, por meio de ordem legítima e autenticada.

No caso concreto, a parte autora afirma que diversas transações via PIX teriam sido realizadas sem sua autorização. Entretanto, da análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente dos relatórios de movimentação bancária e informações técnicas apresentadas pela instituição financeira, verifica-se que as transações foram realizadas mediante acesso regular ao aplicativo bancário vinculado à conta da autora, com utilização de credenciais pessoais e autenticação eletrônica válida.

O sistema de pagamentos instantâneos PIX exige autenticação do usuário por meio de login, senha e validações de segurança, circunstância que demonstra que as operações foram realizadas a partir de dispositivo autorizado e mediante credenciais vinculadas à titularidade da conta bancária.

Dessa forma, não há nos autos prova de invasão sistêmica, falha de segurança do banco ou vulnerabilidade do sistema bancário que pudesse ser imputada à instituição financeira.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Assim, cabia à parte autora comprovar a ocorrência da fraude e a falha na prestação do serviço bancário, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente.

Não foram apresentados elementos técnicos, registros de acesso irregular, boletins de ocorrência capazes de demonstrar invasão de sistema ou qualquer outra prova apta a evidenciar defeito na segurança da instituição financeira.

Dessa forma, o conjunto probatório indica que as operações foram realizadas com utilização de credenciais legítimas, hipótese que afasta a responsabilidade da instituição financeira, por caracterizar fato exclusivo de terceiro ou eventual negligência na guarda das informações de acesso, circunstâncias que rompem o nexo causal entre a conduta da instituição e o alegado prejuízo

Em tais circunstâncias, a jurisprudência é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva dos fornecedores, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica a eventos danosos imputáveis exclusivamente a terceiros, alheios à cadeia de fornecimento, como ocorre nas fraudes digitais perpetradas por falsários, sem a anuência, ciência ou benefício da empresa apontada como ré

Com acerto, o TJMT assentou:

(...)

No caso sub judice, a transação foi regularmente processada nos sistemas da instituição, a titular da conta autorizou a operação com uso de senha pessoal, e não se detecta qualquer violação ao dever de segurança no âmbito interno da ré.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, inexiste conduta omissiva, comissiva ou culposa que possa ser validamente imputada à requerida.

Diante da ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário ou de conduta ilícita da instituição financeira, não há fundamento jurídico para reconhecer a existência de dano moral indenizável.

DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta AÇÃO DE RECONHECIMENTO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. [...]”

Pois bem.

A controvérsia jurídica central gravita em torno da verificação da responsabilidade civil da instituição financeira por transferências via PIX supostamente fraudulentas, notadamente a caracterização, ou não, de falha na prestação do serviço bancário; a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC; a distinção entre fortuito interno e fortuito externo; e a adequada distribuição do ônus da prova; e (v) a eventual configuração de dano moral indenizável.

Os pontos controvertidos, portanto, concentram-se na
aferição da

existência de defeito na segurança do sistema bancário
, da suficiência do conjunto probatório para demonstrar a fraude alegada e da presença (ou ruptura) do nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos suportados pela parte autora.

De início, não há controvérsia acerca da natureza jurídica da relação entre as partes, a qual se caracteriza, inequivocamente, como relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se, portanto, o art. 14 do referido diploma, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos defeitos na prestação.

Nesse regime, a responsabilidade prescinde da demonstração de culpa, bastando, para sua configuração, a comprovação do defeito do serviço, do dano suportado pelo consumidor e do nexo causal entre ambos. Todavia a
responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade absoluta
, uma vez que o art. 14, § 3º, do CDC prevê hipóteses de exclusão, dentre as quais se
destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à cadeia de fornecimento.

Assim, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de defeito na prestação do serviço bancário e à eventual configuração de causa excludente de responsabilidade.

A
distinção entre fortuito interno e fortuito externo
é premissa teórica indispensável para a correta compreensão do debate instalado nos presentes autos, e a sua adequada aplicação ao caso concreto é determinante para o deslinde da causa.

O
fortuito interno
é aquele que se
insere na órbita de risco da atividade empresarial
, integrando-se ao risco do negócio desenvolvido pelo fornecedor. Nessas hipóteses, o evento danoso, ainda que causado por terceiro,
decorre de
vulnerabilidade sistêmica
ou operacional inerente à atividade bancária
,
e o fornecedor não pode exonerar-se da responsabilidade sob o fundamento de que o evento era imprevisível ou inevitável
.

Sergio Cavalieri Filho assinalou em seu "Programa de Responsabilidade Civil" sobre o que se entende por fortuito interno:

"(...) o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante acontecimentos imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio explorado pelo transportador. (...)" (10a ed. revista e ampliada, São Paulo: Atlas, 2012, nº 93.1, p. 334)

É exatamente nessa categoria que se encaixam, por exemplo, as fraudes decorrentes de clonagem de cartão, violação de sistemas, invasão de bases de dados bancárias, captura de informações por meio de falhas de segurança técnica ou uso indevido de dispositivos não reconhecidos pelo sistema.

A jurisprudência tem admitido a responsabilização das instituições financeiras, sob a ótica do fortuito interno, quando evidenciado que a fraude se vale de dados sigilosos previamente obtidos, capazes de conferir verossimilhança à abordagem criminosa e induzir o consumidor em erro.

Nesse sentido:

"(...) 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social . 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros . Precedentes" (STJ,
REsp 2.015.732/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023, g.n.)

Dessa forma, sendo a fraude inserida no risco da atividade bancária, incide a Súmula 479 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O
fortuito externo
, por seu turno, é aquele que se situa completamente
fora da esfera de controle da instituição financeira
, sem qualquer conexão com a atividade bancária enquanto tal.

Trata-se de evento estranho ao sistema, provocado por fator exógeno que rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor. Em tais hipóteses, configura-se causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A caracterização do fortuito externo, contudo, não decorre da simples alegação de fraude ou da participação de terceiros, sendo imprescindível a demonstração de que o
evento não guarda relação com falha de segurança
, vulnerabilidade do sistema ou qualquer aspecto inerente à atividade desempenhada pela instituição financeira.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilidade objetiva do fornecedor subsiste apenas quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano, admitindo-se sua exclusão nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de ocorrência de fortuito externo, enquanto causa autônoma e suficiente para a produção do resultado lesivo. Nesse sentido

Esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. 3. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na espécie, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade de ambas as fornecedoras pela má prestação do serviço. Nesses termos, a modificação desse entendimento, a fim de reconhecer culpa exclusiva da corré, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso
especial (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno desprovido." (
AgInt no AREsp 1598606/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020)

Assim, somente se estará diante de fortuito externo quando o evento danoso decorrer de
conduta inteiramente dissociada da prestação do serviço
, sem qualquer contribuição, ainda que indireta, da instituição financeira, hipótese em que se rompe o nexo causal e se afasta o dever de indenizar.

In casu, o exame do conjunto probatório revela que as transferências impugnadas foram realizadas
mediante acesso regular ao aplicativo bancário vinculado à conta da apelante
, com utilização de credenciais pessoais e autenticação eletrônica válida, incluindo login, senha e validação por iToken, mecanismo de segurança de uso exclusivo do correntista.

Conforme os registros técnicos apresentados pela instituição financeira, as transações foram processadas a partir de dispositivo habitual da apelante — identificado como BVPRF8C7IRSWI0KF/MOBILE/ID_HABITUAL —, com iToken ativo desde 12/10/2023, bem como por meio de endereços de IP reconhecidos pelo sistema como pertencentes à sua zona geográfica usual (45.71.218.187 e 45.71.218.62), no período compreendido entre 14/02/2024 e 04/03/2024, na conta nº 34061-3.

A narrativa apresentada pela própria autora no boletim de ocorrência limita-se à afirmação de desconhecimento das transações realizadas, sem indicação de circunstâncias concretas que evidenciem violação de segurança, invasão de dispositivo ou qualquer atuação fraudulenta vinculada a falha do sistema bancário.

Tais elementos assumem especial relevância, pois o sistema de pagamentos instantâneos (PIX) exige a superação de múltiplas etapas de autenticação, envolvendo dados de conhecimento exclusivo do correntista, validação por dispositivo previamente cadastrado (iToken) e confirmação por senha transacional. Trata-se de cadeia de segurança que, em regra, inviabiliza a realização de operações por terceiros sem o acesso direto às credenciais do titular.

Não há, nos autos, qualquer indício de acesso indevido por dispositivo desconhecido, clonagem do aplicativo, invasão sistêmica ou falha de segurança imputável à instituição financeira.

A apelante, por sua vez, não produziu prova técnica capaz de infirmar a regularidade das operações demonstradas pela documentação bancária.

Nesse contexto, a mera alegação de
não reconhecimento das transações, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos registros eletrônicos.

Diante desse cenário, conclui-se que as operações foram realizadas em ambiente tecnicamente seguro, sem a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Outrossim, a apelante sustenta que a
sentença errou ao atribuir-lhe o ônus de comprovar a fraude
, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações.

A premissa da apelante, neste ponto, é parcialmente correta,
mas as conclusões que dela extrai não se sustentam diante do quadro fático dos autos
.

Com efeito, no âmbito da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinada pelo art. 14 do CDC, a distribuição do ônus da prova decorre diretamente da lei,
ope legis
, e não de decisão judicial. O referido dispositivo estabelece que incumbe ao fornecedor demonstrar a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, tais como a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Todavia, essa regra
não implica a automática procedência das alegações do consumidor
, tampouco o dispensa de apresentar elementos mínimos de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No caso, a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe competia, ao
apresentar elementos técnicos consistentes que evidenciam a regularidade das transações
, incluindo a utilização de credenciais pessoais, autenticação válida e realização das operações a partir de dispositivo e ambiente compatíveis com o padrão de uso da apelante.

Diante desse quadro probatório, não se verifica suporte mínimo que indique a ocorrência de falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade dos mecanismos de segurança, tendo a parte autora se limitado a afirmar o não reconhecimento das transações, sem a apresentação de circunstâncias concretas que confiram verossimilhança à alegação de fraude.

Ademais,
a análise do extrato bancário evidencia que os valores das transações impugnadas não destoam do padrão habitual de movimentação da conta
, o que enfraquece a alegação de ocorrência de evento fraudulento abrupto ou fora do comportamento ordinário da consumidora.

A inversão legal do ônus da prova garante ao consumidor que o fornecedor prove as excludentes — e o banco o fez. Não significa, entretanto, que qualquer alegação do consumidor, por mais que desacompanhada de respaldo probatório mínimo, seja suficiente para afastar a prova técnica produzida pelo réu.

Admitir essa leitura equivaleria a transformar a responsabilidade objetiva em responsabilidade absoluta, o que o próprio sistema do CDC recusa expressamente ao prever as causas de exclusão no § 3º do art. 14.

Assim, a aplicação do regime do art. 14 do CDC, longe de conduzir à responsabilização automática da instituição financeira, exige a verificação concreta do defeito do serviço e do nexo causal, os quais não restaram demonstrados nos autos.

Ademais, a apelante invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que fraudes eletrônicas constituem fortuito interno da atividade bancária, atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira independentemente da análise das causas do evento.

Essa leitura, contudo, revela compreensão incompleta e descontextualizada do enunciado sumular. Isso
porque o enunciado sumular não estabelece hipótese de responsabilização automática em toda e qualquer fraude bancária,
mas condiciona sua incidência à caracterização de fortuito interno, isto é, à existência de evento inserido no âmbito de risco da atividade bancária, associado a falha sistêmica ou vulnerabilidade operacional.

A
interpretação isolada da súmula, dissociada desse pressuposto, conduz a uma indevida ampliação da responsabilidade objetiva
, em descompasso com o próprio art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas circunstâncias, a fraude, quando existente, não se insere na esfera de risco do serviço bancário, configurando fortuito externo e, por conseguinte, causa de exclusão da responsabilidade civil.

No caso em exame, conforme já demonstrado,
não há elemento que evidencie falha interna do sistema ou defeito na prestação do serviço
, razão pela qual não se revela aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim,
não há falha na prestação de serviço
, o que afasta a responsabilidade objetiva do banco, configurando-se, então, em responsabilidade exclusiva da vítima do golpe ou de terceiro.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FRAUDE DE TERCEIRO - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CULPA DO CORRENTISTA - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. I - A teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições bancárias. II - Consoante ao artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores", contudo, o mesmo artigo estabelece o possível afastamento de responsabilidade objetiva do prestador de serviços quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - Para que seja imposto o dever de indenizar, é necessário demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos. IV - A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser mitigada quando demonstrada a culpa concorrente, ou exclusiva da vítima, ou a ocorrência de fato imputável a terceiro, como é a hipótese do conhecido "golpe da falsa central de atendimento", em que a participação ativa da vítima permitiu a concretização da ação fraudulenta, fornecendo código numérico a suposta atendente e realizando download de aplicativo que permitiu o acesso desta ao seu aparelho celular. V - Sendo comprovada a culpa exclusiva da vítima, inexiste o dever de indenizar."(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.172493-9/001, Relator (a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024)

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERESSE DE AGIR - DEMONSTRADO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CONFIGURADA - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO. I. O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade da parte obter através do processo a proteção ao seu interesse substancial, pois a
Constituição Federal
consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. II. Configura-se a inépcia da petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado (ressalvadas as hipóteses legais), da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si (art.
330
,
§ 1º
, do
CPC
). III. A obrigação de guarda adequada de cartões e dados pessoais é do titular da conta bancária, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor sem que haja demonstração do nexo causal entre a conduta a esta atribuída e o alegado resultado lesivo. IV. O fornecedor se exime da responsabilidade quando provada a culpa exclusiva do consumidor (art.
14
,
§ 3º
, inciso
II
do
CDC
). (...)."(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.168480-6/002, Relator (a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

Registre-se, ainda, que a apelante formulou, em
caráter subsidiário
,
pedido de anulação da sentença para reabertura da instrução processual com produção de prova técnica acerca das transações impugnadas
.

O requerimento, contudo,
foi deduzido de forma genérica
, sem desenvolvimento argumentativo específico acerca de qualquer vício processual concreto, sem indicação precisa do ato supostamente nulo e sem demonstração do efetivo prejuízo à parte, pressupostos indispensáveis ao reconhecimento de nulidade processual, nos termos do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas e veda a decretação de nulidade sem prejuízo demonstrado.

Não se cuida, portanto, de preliminar recursal propriamente dita, mas de mero requerimento acessório desprovido de fundamentação autônoma apta a inaugurar o debate sobre error in procedendo.

Ademais, a contradição é manifesta a própria apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide na fase de especificação de provas, tornando inadmissível a irresignação posterior quanto à ausência de instrução complementar, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, positivado no art. 5º do Código de Processo Civil.
O pedido subsidiário, portanto, não comporta acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido de
indenização por danos morais
, a conclusão revela-se
igualmente desfavorável à apelante
.

O dano moral, para que seja indenizável, exige a configuração de conduta ilícita ou antijurídica imputável ao réu, apta a causar ao autor lesão à sua personalidade, honra, imagem ou dignidade, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores e aborrecimentos ordinários da vida em sociedade.

A ausência de qualquer desses pressupostos, conduta ilícita, dano e nexo causal, afasta o dever de indenizar.

No caso em exame, tendo-se concluído pela inexistência de falha na prestação do serviço bancário e pela ausência de conduta ilícita imputável à instituição financeira, inexiste substrato fático-jurídico que autorize o reconhecimento do dano moral.

A apelante não demonstrou que o banco tenha agido de forma irregular, negligente ou em desconformidade com os deveres de segurança que lhe incumbem. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que as transações foram regularmente processadas, a partir de dispositivo habitual da correntista, com autenticação válida em todas as etapas.

O mero fato de a apelante ter suportado prejuízo patrimonial, embora compreensível sob a perspectiva fática, não é, por si só, suficiente para ensejar o dever de indenizar por parte da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrado que tal prejuízo decorreu de falha na prestação dos serviços.

A instituição financeira não pode ser responsabilizada por eventos situados fora de sua esfera de controle técnico e operacional.

A alegação da apelante no sentido de que o dano moral seria presumido (in re ipsa) em hipóteses de fraude bancária não se sustenta no caso concreto. A presunção do dano moral, nessa categoria de demandas, pressupõe a demonstração do evento base — qual seja, a fraude decorrente de falha na prestação do serviço bancário. Ausente tal elemento, não há falar em dano moral presumido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por CRISTIANE SANTOS FERNANDES DA CRUZ e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026